Tribunal: TJES
Processo: 5004409-66.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004409-66.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA
COATOR: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004409-66.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

Relator: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA
ao qual é imputado a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006).

Sustenta o paciente que é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Pedido liminar indeferido (id. 2694753).

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
(id.
2684932
).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (id. 2724877).

Feito relatado,
remeta-se a julgamento.

VITÓRIA-ES, 30 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004409-66.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANCISCO VLADIMIR DA SILVA
AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO TRABACH - ES23563-A

Relator: Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

Conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o paciente alega ser primário, ter ocupação lícita e residência fixa, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Após analisar os autos, resta demonstrada a necessidade de resguardar a preservação da ordem pública, uma vez que foram encontradas onze (11) papelotes de maconha pesando 100g cada, quatro (4) papelotes da mesma substância pesando 27g, quatro (4) pedras de crack e R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) em espécie, evidenciando-se, supostamente, a gravidade concreta, a demonstrar a periculosidade do agente.

Demais disso, observo que restaram demonstrados a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

Verifica-se que as circunstâncias do crime em apuração, notadamente a gravidade concreta do delito e a reiteração da prática delitiva, evidenciam a periculosidade do acusado, sendo plenamente cabível a decretação da sua segregação cautelar, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, e, inclusive, impossibilitando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas. Senão vejamos:

[...] 8. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.[...] (AgRg no HC 689.621/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe 20.9.2021).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA A SEGREGAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- INSUFICIENTES - ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva do paciente restou fundamentada em elementos concretos, sendo plenamente cabível a decretação da segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, como forma de resguardar a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, garantirem a revogação da prisão preventiva, principalmente quando há nos autos elementos hábeis a recomendarem a manutenção de sua custódia cautelar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.